Tribunal: TJSP
Processo: 2098767-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos

Ementa:
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098767-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente FRANCISCO
EVANGELISTA SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2999
Habeas Corpus no 2098767-44.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Francisco Evangelista Santos
Ementa
1. "Habeas Corpus", com pedido liminar.
2. Pleito para concessão de prisão domiciliar. Situação de pandemia, por conta
da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a concessão automática de prisão
domiciliar, sobretudo quando não há prova de que não esteja recebendo tratamento
adequado ou que haja risco da manutenção da paciente no ambiente carcerário.
3. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido.
4. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Francisco Evangelista Santos.
Sustenta-se que o constrangimento ilegal que está a padecer a paciente
decorre de decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar, nada obstante
integre o grupo de risco da COVID-19, por padecer de asma, e a superlotação e as
péssimas condições sanitárias e ambulatoriais do estabelecimento prisional em que se
encontra recolhido.
Requer-se, portanto, a concessão de prisão domiciliar, nos termos da
Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 36/40) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 46/49).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 52/54).
II Fundamentação
A impetração deve ser denegada.
In casu, é de se destacar que a decisão atacada apresenta-se
satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5o, LXI, e 93, IX, da
Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal (fls. 28/29).
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
Na hipótese vertente, o impetrante se desincumbiu do ônus de instruir a
inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal alegada, pois
não há evidências de que o paciente não esteja recebendo o tratamento adequado no
estabelecimento prisional.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL
AO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Constitui ônus processual
do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-
constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui
rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II No habeas
corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-
constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado
proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas
a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar
quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV
Agravo a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator
Ministro Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de
maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a
existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual
não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar
as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de
profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda
documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da
sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC
454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe
9.10.2018)
Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão
domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é
portador de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto
risco de óbito em caso de infecção pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo
fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada
enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas médicas, o que não se revela
suficiente para a demonstração do quadro que se pretende evidenciar. Ademais, vale
mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação
feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347". Habeas corpus indeferido
liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel. Antônio Saldanha Palheiro -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Além disso, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus
COVID-19 não autoriza a concessão automática da revogação da prisão cautelar ou
concessão de prisão domiciliar, sobretudo quando não há prova cabal de que pertença ao
grupo de risco. Bem assim, não há notícias de eventual contaminação de detentos ou
demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Finalize-se por acrescentar que houve uma recomendação do
Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Aurélio sobre, os Juízes da Execução, atentarem
sobre a "possibilidade" dos benefício, que não é o caso dos autos, como se viu.
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus não é habeas
corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um
remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança
pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com
outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-
se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para
resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em
liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-
existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da
autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID – 91, no
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária,
doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência
de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas
preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização
e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em
25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada
um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Corona vírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário
será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja,
continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos.
Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa
de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada
um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não está sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fiscalização do Estado sem motivo.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.